Tribunal: STF
Processo: HC 252503
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Corsino Peixoto Neto, em favor de Gean Cleide de Lucena Gomes, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC 980.814/PB, que indeferiu liminarmente o writ ali impetrado (eDOC 13).



    Narra o impetrante que a paciente foi presa temporariamente em 07/01/2025, por ordem do Juízo da 5ª Vara Regional de Garantias de Patos/PB, no bojo de investigação sobre suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e comércio ilegal de arma de fogo (Inquérito Policial nº 0813271-38.2024.8.15.0251). A custódia foi posteriormente prorrogada em 05/02/2025 (eDOC 1, p. 3).



    Afirma que a paciente é mãe de duas crianças, sendo uma delas, Guilherme Willian Gomes Martins, nascida em 20/05/2020 (com 04 anos de idade), portanto, menor de 12 anos, conforme certidões de nascimento anexadas (eDOC 3; eDOC 6), e que a criança necessita de seus cuidados maternos (eDOC 1, p. 5).



    Alega o impetrante a ilegalidade das decisões que indeferiram o pedido de substituição da prisão temporária por prisão domiciliar. Aponta como violados o art. 318-A, II, do Código de Processo Penal (CPP) e o entendimento vinculante firmado por esta Suprema Corte no HC Coletivo 143.641/SP, que asseguram o direito à prisão domiciliar à mãe de criança menor de 12 anos, presumindo-se a imprescindibilidade dos cuidados maternos. Ressalta que os delitos investigados não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa (eDOC 1, pp. 5-6).



    Indica que o pedido de substituição foi inicialmente negado pelo Juízo de primeiro grau (eDOC 13, p. 3) e, posteriormente, a liminar em habeas corpus foi indeferida pelo Tribunal de Justiça da Paraíba (HC 0802288-20.2025.8.15.0000 - eDOC 5) e pelo STJ (HC 980.814/PB - eDOC 4), decisões estas que considera manifestamente ilegais (eDOC 1, p. 4).



    Requer, assim, a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que a prisão temporária da paciente seja substituída pela prisão domiciliar (eDOC 1, p. 8).



    A decisão monocrática do STJ, ora diretamente impugnada (eDOC 4), não conheceu do habeas corpus ali impetrado por aplicação da Súmula 691/STF, ao fundamento de que o writ se voltava contra decisão indeferitória de liminar na origem, sem que houvesse flagrante ilegalidade. Mencionou, ademais, a possível incompatibilidade da prisão domiciliar com a prisão temporária e que a suposta integração da paciente em organização criminosa seria situação excepcional (eDOC 13, p. 2).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ e, caso conhecido, pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    "Habeas Corpus. Direito Processual Penal. Operação Dominação. Tráfico de drogas, organização criminosa e comércio ilegal de arma de fogo. Ausência da análise do mérito pelo Tribunal de origem e pelo Superior Tribunal de Justiça. Dupla supressão de instância. Não cabimento. Prisão temporária. Pleito de prisão domiciliar. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. Indeferimento devidamente fundamentado em dados concretos, uma vez que a Paciente desenvolve, em tese, um importante papel no suposto esquema criminoso, sendo indicada como a mãe do líder. Excepcionalidade existente. Necessidade de resguardar as investigações e garantir a efetividade das diligências ainda em andamento. Manifesta ilegalidade ou teratologia identificadas. Parecer pelo não conhecimento do writ e, caso conhecido, pela denegação da ordem." (eDOC 18, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “(...) Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de GEAN CLEIDE DE LUCENA GOMES em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0802288-20.2025.8.15.0000.



    Consta dos autos a prisão temporária da paciente, decorrente da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 2º da Lei n. 12.850/2013.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar tendo em vista que a paciente é mãe de crianças que dependem de seus cuidados.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Em especial quanto à tese de que deve haver a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, não há teratologia pois haveria, em princípio, sua incompatibilidade com a prisão temporária, segundo alguns precedentes do STJ.



    Além disso, a paciente integra, em tese, organização criminosa (fl. 14), situação excepcional passível de afastar a concessão desse benefício, segundo alguns precedentes do STJ.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus”. (eDOC 4)”



    De início, verifica-se que o presente writ volta-se contra decisão monocrática de Ministro do STJ, que indeferiu liminarmente o habeas corpus ali impetrado com base na Súmula 691/STF. O impetrante não manejou agravo regimental perante o STJ.



    A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido do não conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior quando não esgotada a instância mediante a interposição de agravo regimental, salvo hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Ademais, como o mérito do writ originário (HC 0802288-20.2025.8.15.0000) ainda não foi apreciado pelo órgão colegiado do Tribunal de Justiça da Paraíba, a análise por esta Corte configuraria dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do , RISTF), 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente